Tribunal: STF
Processo: HC 223525
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 781.074/GO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a julgou improcedente. Ainda inconformada, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos.



    2. Na espécie, concluiu a Corte de origem que a prova produzida na justificação criminal não seria suficiente para alterar o juízo condenatório do Tribunal do Júri. Para tanto, indicou os depoimentos de testemunhas que presenciaram o fato criminoso e apontaram, com absoluta certeza, a autoria delitiva na pessoa do paciente.



    3. Assim, inviável na via eleita do habeas corpus reexaminar o contexto fático/probatório dos autos.



    4. Por fim, correta a decisão da Corte de origem de não conhecer da alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto já examinada a matéria na ação de conhecimento. Por outro lado, inexiste ilegalidade no reconhecimento pessoal, quando o suposto autor dos fatos é colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes.



    5. O MPF, ao se manifestar pela concessão da ordem, afirmou que "o cotejo do parecer ministerial e do acórdão do Tribunal de origem evidencia a existência de dúvida quanto à participação do paciente no evento criminoso". O MPGO, por seu turno, concluiu que "a autoria delitiva que embasou a condenação do requerente foi demonstrada nas declarações prestadas, na delegacia, pelas vítimas que afirmaram ter sido o autor do delito por suspeitar dele". - No entanto, após compulsar atentamente os autos, verifica-se que a testemunha Eder estava ao lado da vítima no momento dos disparos, tendo visto o atirador e o identificado em sede policial. O pai da vítima também estava no local e afirma ter visto o atirador entrando, de capacete e com a viseira aberta, destacando que "conseguiu identificar Everaldo pois viu seu rosto, que já conhecia Everaldo de vista e ficou sabendo de seu nome depois dos fatos". No mais, tem-se o depoimento de Reginaldo, em plenário, afirmando "que no momento dos disparos estava de frente com o atirador, que tudo aconteceu perto do declarante; que o capacete era aberto e estava sem viseira; que Spayker ficou no portão armado; que na delegacia reconheceu Everaldo, na sala de reconhecimento tinha uma seis pessoas". - Como visto, a indicação do paciente como autor dos fatos não se deu em virtude de suspeitas ou de indicação feita por outras pessoas, mas do próprio reconhecimento realizado ao menos por três pessoas que presenciaram os fatos e o reconheceram sem dúvidas o paciente.



    6. Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos ( AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021; HC n. 538.702/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 22/11/2019 e HC n. 417.497/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 2/5/2018).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação do paciente. Destaca que: (a) diante de todas as novas provas produzidas em sede revisional, dúvidas não há de que o paciente foi injustamente condenado, razão pela qual deve ser absolvido e/ou anulado o primeiro julgamento, a fim de que o paciente possa ser submetido a novo júri popular; e (b) Não se trata de reconhecimento e sim da tentativa de confirmação feita pela autoridade policial, já que apresentadas duas pessoas algemadas, sendo que de acordo com a lei processual penal, o correto seria que fossem apresentadas várias pessoas para que as testemunhas pudessem reconhecê-las ou não.



    Requer, assim, a concessão da ordem, com a consequente absolvição e/ou submissão de EVERALDO ROBERTO DE PAULA a novo julgamento popular, bem como reconhecida a nulidade apontada e, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, a prisão imposta, com a expedição do competente alvará de soltura, evitando a prorrogação da prisão ilegal e o constrangimento a que se encontra submetido o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Busca-se, no presente habeas corpus, seja o paciente absolvido ou levado a novo julgamento popular, em razão da superveniência de "prova nova". A respeito do tema, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 24/33): 



    [...] Esses são os depoimentos que constituem a prova nova, suficientes para que se conheça da ação revisional, mas não o bastante para desconstituir o acervo probatório produzido nas fases inquisitiva, judicial e em plenário, dando embasamento para que os jurados optassem pela tese acusatória e o colegiado mantivesse a decisão do Conselho dos Sete. Dada a relevância da matéria e para evidenciar a solidez da prova acusatória, oportuno constar a versão que essas mesmas testemunhas e informantes presenciais apresentaram em juízo e na sessão plenária, divergindo do que foi apurado somente agora na justificação criminal, o que, por si só, retira a credibilidade das novas afirmativas, surgidas apenas a posteriori. 



    Geysse Christina Gonçalves, irmã da vítima, contou que só viu uma pessoa de capacete atirando. Tem condições de identificar, mas tem medo. Depois, visivelmente apreensiva, disse que não tinha condições de identificar, mencionando que o Eder conseguiu identificar e reconhecer os autores do crime, sendo que ela passou mal quando viu as pessoas na delegacia, através do vidro (mov. 4 – autos principais nº 0277625-30.2013.8.09.0072). Por sua vez, Eder Leão Ramos só foi ouvido na fase inquisitiva, vindo a óbito. Perante a autoridade policial, afirmou, categoricamente, que estava ao lado da vítima, abraçados, escorados no balcão, quando ela recebeu os tiros. Viu e identificou o autor dos disparos como sendo o requerente Everaldo (declarações pp. 35/36 – 1º vol. autos físicos – mov. 3) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (p. 38 – 1º vol., mov. 3 - autos nº 0277625-30). Divino Luiz Gonçalves, pai da vítima e proprietário do bar onde ocorreu o crime, presenciou o momento em que a pessoa efetuou os disparos. Esclareceu que viu dando os dois últimos tiros. Identificou com certeza a pessoa de Everaldo, pois ele passou umas seis vezes na porta do bar naquele dia, numa parati, devagar, falando no celular, depois entrou no bar com a mesma roupa. Não tem certeza do Spayke. O capacete usado pelo requerente era vermelho com a frente aberta transparente, deu bem para ver o rosto dele. Disse que Eder estava ao lado da vítima e confirmou/reconheceu que era o Everaldo. Reginaldo Gonçalves de Jesus, cunhado da vítima, também estava no bar no momento do homicídio. Contou na audiência de instrução e julgamento que estava do lado da vítima e viu os disparos. Eder também estava junto. O rapaz chegou armado, de capacete aberto, atirou e saiu. Fez o reconhecimento de Everaldo na delegacia. Teme pela sua vida. Na delegacia tinha umas quatro ou cinco pessoas para reconhecer e conseguiu fazer o reconhecimento de Everaldo pelo vidro. Os dois usavam capacete vermelho, aberto na frente com viseira transparente (mov. 5). Em plenário, Reginaldo e Divino explanaram a mesma versão, apontando Everaldo como autor dos disparos mortais (mov. 6 - autos nº 0277625-30). Fazendo o cotejo entre as versões apresentadas na ação de justificação criminal e a prova oral colhida na ação penal, verifica-se que na primeira as testemunhas e informantes ouvidas limitaram-se em afirmar que o atirador não era Everaldo, mas não apontaram a identidade do autor dos disparos, tendo algumas delas insinuado os nomes de Spayke e “Edinho”, sendo que Spayke também foi denunciado em coautoria com o requerente, mas teve o processo desmembrado. Ninguém afirmou ter visto o rosto do atirador, argumentam apenas que conheciam Everaldo e ele não matou a vítima, na tentativa de desconstituir a condenação transitada em julgado. 



    Noutro vértice, na prova judicial, depois repetida em plenário, Divino (pai da vítima), Reginaldo (cunhado da vítima) e Eder, presenciaram o crime e fizeram o reconhecimento de Everaldo, sem dúvida alguma. Além disso, há inconsistências e contradições na nova versão defensiva. O Sr. Geraldo Roberto disse que Everaldo foi à sua casa no dia e hora do crime, jantou e ali permaneceu até o outro dia, sem sair “pra nada”, mas o próprio Everaldo contou na fase inquisitiva que jantou na casa dos pais, saiu por volta de 23h para ir à pracinha e voltou por volta de 02h(pp. 66/67 – mov. 3 - autos nº 0277625-30, 1º vol.). Outro fato relevante é que Everaldo disse não conhecer Wellington Pereira da Conceição e seu irmão Werley Pereira da Conceição e que não foi à fazenda em que eles estavam no dia seguinte ao crime pela manhã. Todavia, ouvidos na fase inquisitiva, ambos contaram que Everaldo, Spayker e Airton Sena ali compareceram no dia 16/10/2011, por volta das 07h30, em um veículo parati, conduzido pelo requerente (pp. 60 e 61/62, 1º vol. autos físicos, mov. 3). Não bastasse isso, Dr. Izolina, mãe do requerente, disse que ligou para o filho por volta de 20h chamando-o para o jantar, mas nenhuma ligação dela foi encontrada com a quebra do sigilo telefônico. Não menos importante é o fato de que o crime ocorreu no dia 15/10/2011, com sessão plenária realizada em 05/11/2018, e somente depois transitada em julgado a condenação 20/08/2021), quase dez anos depois dos fatos é que a família do revisionando ouviu “burburinhos” da inocência de Everaldo e em curto espaço de tempo, aproximados 07 meses (março/2022), já havia reunido sete pessoas para testemunhar a seu favor, concluindo a justificação criminal (autos nº 5257412-97). É sabido que em uma cidade pequena, em que os comentários e notícias circulam com impressionante velocidade, as pessoas ouvidas na justificação criminal não tenham comentado sobre essa nova versão antes, especialmente porque asseguram que estavam no momento do crime ou chegaram logo em seguida e que era de conhecimento de todos a inocência do requerente. Não convence o requerente ao alegar que todo o empenho na elucidação dos fatos ocorreu somente depois da condenação definitiva, mais de dez (10) anos após a ocorrência do crime. Ainda que os pais do requerente e outras pessoas não tivessem sido ouvidas pelo Delegado de Polícia, Everaldo contou com advogado constituído durante toda a instrução criminal, arrolando na defesa prévia: Divino Luiz Gonçalves, José Maria Camilo de Souza, Daniel Nunes da Mata, Ana Paula Gomes da Silva, Geysse Christina Gonçalves, Eder Leão Ramos, Reginaldo Gonçalves de Jesus e Olício Lopes Vila Verde Junior. 



    Na fase do art. 422 do CPP, a defesa apresentou como rol de testemunhas: Divino Luiz Gonçalves, Renata Das Silva Martins, Weda Henrique Momomu, Nilmar Evangelista e José Maria Camilo de Souza. 



    Durante o Júri Popular, o representante do Ministério Público indagou a Everaldo se os pais dele tinham discernimento, se sabiam manifestar a vontade sobre o que estava acontecendo, tendo ele respondido que sim. Perguntou, então, porque eles não foram arrolados como testemunhas, momento em que o requerente ficou pensativo e disse que foi decisão do advogado, não sabendo explicar porque somente no júri a Renata foi ouvida. 



    Renata contou a versão contida na justificação criminal, enquanto Weda não acrescentou em nada na comprovação da inocência do requerente. O que se verifica, na verdade, é que o revisionando, depois de condenado definitivamente, tendo negado o seguimento do recurso especial, não viu outra forma de tentar se livrar da condenação senão trazendo elementos frágeis e destituídos de credibilidade. 



    Resumidamente, as testemunhas presenciais, que viram o rosto do atirador, afirmam, com absoluta certeza, que o autor dos disparos foi o requerente, enquanto as testemunhas e informantes ouvidas na justificação criminal ou não presenciaram o crime ou não olharam diretamente na face da pessoa que chegou no bar de capacete, com viseira aberta, limitando em dizer que não se tratava de Everaldo, pois o conhecia e não era ele. Assim, ainda que a prova produzida na justificação fizesse parte da instrução criminal, essa sim, referendada no Plenário do Tribunal do Júri, não daria outro resultado para o julgamento. 



    Por derradeiro, concernente a alegação de inobservância dos requisitos legais ao reconhecimento (CPP, art. 226), verifica-se que se trata de matéria já apreciada e decidida no recurso de apelação e nos embargos de declaração (pp. 1235/1239), inexistindo fato ou circunstância nova capaz de motivar a sua reapreciação. Por todo o exposto, desacolhendo o parecer ministerial de cúpula, conheço em parte do pedido revisional e o julgo improcedente. 



    Em que pese o parecer do Ministério Público Federal no sentido da concessão da ordem para absolver o paciente, entendo que o acervo probatório dos autos, após o ajuizamento da justificação criminal, foi devidamente examinado no acórdão revisional, oportunidade em que a Relatora, Desembargadora Camila Nina Erbetta Nascimento, afirmou expressamente que "as testemunhas presenciais, que viram o rosto do atirador, afirmam, com absoluta certeza, que o autor dos disparos foi o requerente, enquanto as testemunhas e informantes ouvidas na justificação criminal ou não presenciaram o crime ou não olharam diretamente na face da pessoa que chegou no bar de capacete, com viseira aberta, limitando em dizer que não se tratava de Everaldo, pois o conhecia e não era ele." 



    Desse modo, concluiu a Corte de origem que a prova produzida na justificação criminal não seria suficiente para alterar o juízo condenatório do Tribunal do Júri, para tanto, indicou os depoimentos de testemunhas que presenciaram o fato criminoso (Éder, Reginaldo e Divino, pai da vítima, que também presenciou os fatos) e apontaram, com absoluta certeza, a autoria delitiva na pessoa do paciente. 



    De mais a mais, o acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos.



    [...]



    Além do mais, tomando por base as conclusões da Corte de origem sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável na via eleita do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do acolhimento da tese defensiva da ausência de autoria delitiva, tal como pretende a defesa. 



    [...]



    Por fim, o pedido revisional examinou se a "prova nova" (depoimentos testemunhais colhidas em justificação judicial) seria suficiente para que se desconstituísse o acervo probatório produzido nas fases inquisitiva, judicial e em plenário. Não cuidou o acórdão impugnado (revisão criminal) da suposta violação ao art. 226 do CPP, mesmo porque o tema já teria sido apreciado e decidido no recurso de apelação e nos embargos de declaração (pp. 1235/1239), inexistindo fato ou circunstância nova capaz de motivar a sua reapreciação. 



    No entanto, o tema - nulidade do reconhecimento pessoal - foi apreciado no julgamento da apelação criminal, ainda que ausente a referência ao artigo 226 do CPP. Veja-se, o que disse o Relator ao examinar a autoria delitiva (e-STJ fls. 1.243/12445): 



    Divino Luiz Gonçalves, pai da vítima e proprietário do bar, contou na delegacia que estava de costas ao primeiro disparo; ao se virar o filho já estava no chão, depois disso deram mais dois tiros; afirmou que Everaldo foi o autor dos tiros e que ele já havia passado seis vezes na porta do bar em uma Parati, falando ao celular; que seu filho não mexia com drogas, mas tinha uma dívida dentro do normal; que a pessoa de Éder identificou duas pessoa como autores, um deles Everaldo, autor dos disparos (fls. 9/11). Em plenário, disse que viu quando o Everaldo entrou no estabelecimento e seu filho estava em pé no balcão, que virou para arrumar uns copos, em seguida ouviu o primeiro disparo, quando virou-se a vítima não estava mais em pé; que debruçou no balcão para ver o que estava acontecendo que viu a vítima caída de costas ao chão, momento que presenciou Everaldo desferir mais dois disparos na cabeça de seu filho; que conseguiu identificar Everaldo pois viu seu rosto, que já conhecia Everaldo de vista e ficou sabendo de seu nome depois dos fatos; que Everaldo atingiu seu filho pelas costas (CD, fl. 908). 



    Reginaldo Gonçalves de Jesus, cunhado da vítima, durante o reconhecimento pessoal, dentro outros presentes apontou com certeza o acusado Spayker como a pessoal que ficou "dando cobertura", enquanto o outro deu três tiros em Wellington (fls. 31/32); reconheceu Everaldo como sendo o autor dos disparos (termo de fl. 30). 



    Em plenário, Reginaldo contou que estava no bar, que Everaldo entrou, de capacete aberto e blusa de frio, não disse nada e já desferiu um disparo, depois mais dois quando a vítima estava caída ao chão; que Weder também estava no bar, falecido, que também reconheceu o acusado Everaldo como autor dos disparos; que sua esposa (Geysse) também viu o rosto do acusado quando ele levantou, após efetuar os disparos; que sua esposa reconheceu Everaldo como autor dos disparos; que no momento dos disparos estava de frente com o atirador, que tudo aconteceu perto do declarante; que o capacete era aberto e estava sem viseira; que Spayker ficou no portão armado; que na delegacia reconheceu Everaldo, na sala de reconhecimento tinha uma seis pessoas (CD, fl. 908). 



    Geysse Cristina Gonçalves disse que Éder, já falecido, contou que foram duas pessoas que participaram do fato, e que ele reconheceu Everaldo como autor dos disparos. 



    Da leitura do acórdão de apelação, observa-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de homicídio está apoiada em depoimento testemunhais coesos e harmônicos, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acerca da matéria (HC-598.886/SC, Relatoria do Ministro Rogério Schietti, DJe de 18/12/2020). Como se vê, as instâncias ordinárias demonstraram coesão e harmonia dos depoimentos testemunhais dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito com base na prova oral colhida, o que afasta a tese defensiva. 



    Na espécie, ressalta-se que, ao proceder o reconhecimento pessoal em sede inquisitorial, a autoridade policial colocou o autor dos disparos (então suspeito) ao lado de outras pessoas com características semelhantes, destacando-se que "na sala de reconhecimento tinha uma seis pessoas (CD, fl. 908)", o que afasta eventual alegação de ilegalidade no procedimento. 



    Por fim, relevante destacar que o Ministério Público Federal, ao se manifestar pela concessão da ordem, afirmou que "o cotejo do parecer ministerial e do acórdão do Tribunal de origem evidencia a existência de dúvida quanto à participação do paciente no evento criminoso" (e-STJ fl. 1.393). O Ministério Público estadual, por seu turno, concluiu que "a autoria delitiva que embasou a condenação do requerente foi demonstrada nas declarações prestadas, na delegacia, pelas vítimas que afirmaram ter sido o autor do delito por suspeitar dele" (eSTJ fl. 39). 



    No entanto, após compulsar atentamente os autos, verifica-se que a testemunha Eder, já falecido, estava ao lado da vítima no momento dos disparos, tendo visto o atirador (e-STJ fls. 113/114) e o identificado em sede policial, como sendo o ora paciente (e-STJ fl. 116). O pai da vítima também estava no local e afirma ter visto o atirador entrando, de capacete e com a viseira aberta, destacando que "conseguiu identificar Everaldo pois viu seu rosto, que já conhecia Everaldo de vista e ficou sabendo de seu nome depois dos fatos". 



    No mais, tem-se o depoimento de Reginaldo, em plenário, afirmando "que no momento dos disparos estava de frente com o atirador, que tudo aconteceu perto do declarante; que o capacete era aberto e estava sem viseira; que Spayker ficou no portão armado; que na delegacia reconheceu Everaldo, na sala de reconhecimento tinha uma seis pessoas". 



    Consta, ademais, que o paciente já havia passado com o seu carro, uma Parati, mais de seis vezes na porta do bar, olhando pra dentro, e que, no dia seguinte, o paciente, o corréu e um menor teriam ido até a casa do primo do corréu Spayker, no carro do paciente. 



    Como visto, a indicação do paciente como autor dos fatos não se deu em virtude de suspeitas ou de indicação feita por outras pessoas, mas do próprio reconhecimento realizado ao menos por três pessoas que presenciaram os fatos e o reconheceram sem dúvidas o paciente. 



    Feitas essas considerações, verifico que não há ilegalidade no reconhecimento do paciente e que as provas trazidas pela defesa, para justificar a revisão criminal, não autorizam a desconstituição do édito condenatório, porquanto embasado em provas de testemunhas presenciais, as quais não se enfraquecem pelos supervenientes testemunhos defensivos. 



    Ademais, cuidando-se de condenação embasada em reconhecimento realizado por testemunhas presenciais, não há como se acolher o parecer do Ministério Público Federal, que faz remissão ao parecer do Ministério Público estadual, no sentido de que o paciente foi reconhecido em virtude de suspeitas, pois sequer há indicação de que suspeitas seriam essas. 



    Por fim, destaco que o não acolhimento do parecer ministerial em nada enfraquece o sistema acusatório, principalmente na hipótese dos autos, em que já há condenação, proferida pelo Tribunal do Júri, com trânsito em julgado. 



    Com efeito, há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. 



    Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos ( AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021; HC n. 538.702/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 22/11/2019 e HC n. 417.497/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 2/5/2018). 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Bem se percebe que as instâncias antecedentes (Tribunal do Júri e Tribunal de Justiça do Estado de Goiás) concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sob esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é “inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente